Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO INTERNO. MULTA. INAPLICABILIDADE.
I. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
II. O arresto representa medida cautelar adstrita à existência de título extrajudicial ou à formação de título judicial, de maneira que, no contexto de ação de conhecimento, pressupõe alto grau de convicção quanto à existência do crédito e à prática de atos de dilapidação patrimonial pelo devedor.
III. Não havendo pronunciamento judicial sobre a existência do crédito e inexistindo prova de atos de disposição patrimonial aptos a frustrar futuro cumprimento de sentença, não se legitima o arresto de bens no limiar do processo de conhecimento.
IV. Não se tratando de agravo interno manifestamente inadmissível, descabe cogitar da aplicação da multa prevista no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.